Tribunal: TJES
Processo: 5000423-36.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000423-36.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA RIBEIRO MARIANI
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000423-36.2020.8.08.0013

Recorrente: ALESSANDRA RIBEIRO MARIANI

Recorrida: OI MÓVEL S/A (empresa em recuperação judicial)
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora/recorrente, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR ALESSANDRA RIBEIRO MARIANI EM FACE DE OI MÓVEL S/A, ALEGANDO QUE FORA SURPREENDIDA COM O SEU NOME INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM DÉBITO INSERIDO PELA REQUERIDA, ADUZINDO QUE NUNCA USUFRUIU DOS SERVIÇOS QUE FORAM COBRADOS PELA MESMA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO SUSTENTANDO PRELIMINARMENTE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, PUGNA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL, POR SE TRATAR DE CULPA DE TERCEIRO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para declarar a inexistência do débito, confirmando a liminar ao seu tempo concedida. Por ora, sem custas processuais e honorários advocatícios. (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
POSTULA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, E, CONSEQUENTEMENTE, A REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA DEFERIR O PEDIDO EXORDIAL, SENDO CONDENADA A REQUERIDA A INDENIZAR A AUTORA, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS DE ORDEM MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA, BEM COMO ROGA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E EXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. CASO ULTRAPASSADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, REQUER, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6.2).
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM RELAÇÃO RECURSO MANEJADO PELA PARTE REQUERENTE, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INDICANDO A PARTE RECORRENTE AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O RECURSO MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. EXPLICO. NA SENTENÇA ATACADA O NOBRE COLEGA RECONHECEU QUE
“A instituição bancária demandada não logrou comprovar que a negativação se deu por justo motivo, trazendo meros argumentos sobre suposto débito, desprovidos de qualquer alicerce probatório. Caberia à requerida provar a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, que eximisse a sua responsabilidade pela negativação que realizou, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, que não é o caso dos autos. Não juntou nenhum documento ou qualquer outra prova sobre a relação contratual entre as partes que desse ensejo à restrição que foi imposta ao consumidor.”
SENDO ASSIM, DIANTE DA AUSÊNCIA PROBATÓRIA, A INCLUSÃO E A PERMANÊNCIA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DA AUTORA FOI ILEGÍTIMA, CONSUBSTANCIADA PELA INEGÁVEL MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RÉ E, POR CONSEGUINTE, OFENSIVOS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. DESSARTE, A INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO NÃO DEMONSTRADO, VIA DE REGRA, CARACTERIZA DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONTUDO, É INCABÍVEL TAL INDENIZAÇÃO SE O DEVEDOR, MESMO QUE CARACTERIZADA A ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO PROMOVIDA, TIVER OUTROS APONTAMENTOS EM SEU NOME, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO STJ. NO CASO VERTENTE, RESTOU
IDENTIFICADA INSCRIÇÃO ATIVA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, DIVERSA DESTA POSTA EM DISCUSSÃO (ID. 8089945), EM NOME DA RECORRENTE/AUTORA, FATO QUE RESTOU INFRUTÍFERO O DIREITO AO DANO MORAL PLEITEADO, COM BASE NO TEXTO DA SÚMULA 385 DO STJ, QUE ESCLARECE: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO NESTE PONTO.

ATO CONTÍNUO, AINDA QUE A RECORRENTE ALEGUE QUE A ANOTAÇÃO FEITA PELA EMPRESA ELEVE SUPLEMENTOS TAMBÉM FOI INDEVIDA, AFIRMANDO PARA TANTO TER DEMANDADO JUDICIALMENTE EM FACE DAQUELA (ID. 8089977 - Pág. 8/10); EM CONSULTA AO AUTOS EM QUESTÃO, QUAL SEJA, 5000424-21.2020.8.08.0013, NOTO QUE A AUTORA REQUEREU A DESISTÊNCIA DO FEITO ANTES MESMO DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ, SEM MENCIONAR MOTIVO OU INICIAR UMA NOVA AÇÃO POSTERIORMENTE. DESTE MODO, A ANOTAÇÃO FEITA PELA EMPRESA ELEVE SUPLEMENTOS DEVE SER RECONHECIDA COMO INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. DIANTE DISSO, APLICÁVEL A SÚMULA 385 DO STJ. CONSEQUENTEMENTE INCABÍVEL, NO CASO EM JULGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, POIS, COMO DEMONSTRADO, QUANDO A ORA RECORRENTE FEZ A ANOTAÇÃO INDEVIDA JÁ HAVIA, EM NOME DA ORA RECORRIDA, OUTRA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA FEITA PERANTE OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DEFINITIVA DA RESTRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, INFORMADA NOS AUTOS (ID.
8089945
), ALUSIVA À
OI MÓVEL S/A.
SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)